Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729606-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSILDA GOMES DE SOUSA, JOSINALDA GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública em face do acórdão do recurso inominado, em que pretende apenas o reexame no ponto que se refere à ausência de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, com suporte no enunciado da 421 do Superior Tribunal de Justiça. O Distrito Federal apresentou recurso adesivo, no entanto fora do prazo para resposta ao Recurso Extraordinário (art. 997, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil). Afirma que o acórdão violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 ED/SE, tema 793, ao não acolher o pedido de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União na questão da assistência à saúde da população. Acrescentou que o acórdão recorrido infringiu o art. 23, II, da CF/88. É o breve relatório. O Distrito Federal apresentou recurso adesivo em 05/10/2020, já o prazo para contrarrazoar o Recurso Extraordinário encerrou-se em 01/10/2020, tendo em vista a ciência da intimação para contrarrazoar em 28/08/2020. Como a interposição do Recurso Adesivo ocorreu em 5/10, é, portanto, intempestivo o recurso adesivo. De outro lado, verifica-se que acórdão recorrido está de acordo com a tese fixada no RE 855.178, segundo a qual, “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Ainda encontra-se no acórdão recorrido o entendimento de que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) No presente caso, constatou-se que o equipamento solicitado pela autora possui registro na ANVISA. Além disso, “o Distrito Federal não indicou ou comprovou a existência de alternativa eficaz dentre os tratamentos fornecidos pelo SUS” (Acórdão 1266745, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, PJe: 19/8/2020). Portanto, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil), na medida em que o litisconsórcio passivo necessário só ocorreria em caso de ausência de registro do medicamento/equipamento na ANVISA. Diante da intempestividade do recurso adesivo e da ausência de recurso no que diz respeito à questão de fundo discutida no processo, a discussão diz respeito somente à possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, quando em litígio com outro ente público a ele vinculado. Operou-se, portanto, a coisa julgada parcial em relação à questão de fundo discutida no processo. ANTE O EXPOSTO, certifique-se o trânsito em julgado parcial do acórdão, ressalvada tão-somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a interposição de Recurso Extraordinário nesse ponto. Fica autorizada a execução definitiva de parte da decisão, nos moldes do CPC/2015. Por questões operacionais, resta inviável a baixa do presente processo ao juízo de origem, enquanto não houver o trânsito total, sendo admissível o processamento em autos suplementares (inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). Por fim, diante da existência de repercussão geral (tema 1002), aguarde-se o ulterior julgamento do recurso paradigma (RE 1.140.005 RG/RJ). Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal